Tribunal: TJDFT
Processo: 0736472-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736472-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ BORGES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDRÉ LUIZ BORGES, em face da r. sentença (ID 44620326) que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Nas razões recursais (ID 44620328), o apelante sustenta que o juízo de origem, ao apreciar a lide, não observou a contento as normas consumeiristas, bem assim os princípios que regem os contratos. Narra que, em virtude da fraude bancária de que foi vítima, o Banco “fez o apelante assinar vários acordos e nenhum tratava do que foi dito” pela preposta, reiterando que o apelado induziu o recorrente em “erro de forma vil” (ID 44620328, pág. 4). Afirma que não foi oportunizada ao apelante a produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia. Aduz que a sua boa-fé está demonstrada nos autos, ressaltando que não teria se negado a pagar o quanto avençado nos acordos que firmou com o Banco. Ao fundamentar seu pedido de antecipação da tutela recursal, argumenta que “está pagando o valor altíssimo de prestação para o apelado de uma situação que não é culpa sua”, destacando que cuida de sua mãe idosa e que inspira cuidados especiais (ID 44620328, pág. 6). Sustenta que estão presentes a probabilidade de provimento do apelo e o perigo da demora na solução da demanda, esclarecendo que “o efeito de tutela recursal é para que se suspenda a cobrança dos valores até a decisão final a ser prolatada nos autos” (ID 44620328, pág. 6). Preparo regular aos IDs 44620329/44620330. Contrarrazões ao ID 44620332, pelo desprovimento da apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. De sua vez, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. A avaliação a ser realizada nesta fase incipiente, portanto, está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Isso porque, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do apelante. Com efeito, o ponto central da demanda consiste em verificar se estão presentes os elementos suficientes ao acolhimento dos pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e devolução de valores, em decorrência do acordo firmado entre as partes para sanar o prejuízo advindo de suposta fraude bancária. De um lado, o autor afirma que teria realizado vários acordos com o Banco e que o débito ainda pendente em sua conta bancária é indevido. De outro lado, o Banco assevera que as partes, de forma livre e consciente, teriam assinado acordo no qual ajustaram os prejuízos materiais a serem ressarcidos ao apelante, não cabendo, portanto, discussão acerca da referida transação. O douto sentenciante, ao apreciar as provas colacionadas aos autos, concluiu que não houve vício de consentimento, dolo, coação ou erro, a ponto de invalidar o acordo ou mesmo anular o ajuste, sobretudo porque o valor total recebido pelo autor “se aproxima do prejuízo por ele sofrido”, o que é natural em sede de transação, em que há concessões mútuas por parte dos envolvidos. A princípio, o entendimento perfilhado pelo magistrado encontra amparo da jurisprudência desta Corte, que, em julgamento similar, compreendeu que “não se pode permitir que uma das partes pretenda modificar, unilateralmente, termos que foram tratados na transação quanto à parcela que lhe coube de concessão mútua, sob pena de incorrer em comportamento contraditório e benefício de sua própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio” (Acórdão 1625792, 07001310620218070008, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, a fumaça do bom direito. De outro vértice, não se afigura presente o periculum in mora, uma vez que não demonstrado o efetivo prejuízo de o apelante aguardar o julgamento do mérito da apelação. Portanto, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, essa deve ser indeferida. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora